Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721584-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O FILIPE SOUZA SANTOS interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, dirigido contra decisão que determinou sua intimação para que indique o local em que se encontra o veículo automotor objeto da ação de busca e apreensão que lhe move o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (proc. n. 0706133-90.2020.8.07.0019) ou, ainda, que esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, como pretende solver a inadimplência demonstrada pelo autor na origem, sob pena de aplicação da multa estabelecida no § 2o do art. 77 do CPC. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, mediante os argumentos que apresenta, requerendo, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso. No entanto, não há elementos nos autos para fins de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante traga comprovantes pessoais de onde possa se constatar a alegada hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários e declaração de IRPF, sob pena de imposição do recolhimento de custas em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), ou não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021 15:19:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator